Tribunal: TJSP
Processo: 1033634-27.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços. Sentença de procedência. decisão mantida. 1. Apelação. Parte que impugna os capítulos da sentença que reconheceram estarem configurados os danos morais alegados e o dever de indenizar da ré. Razões que estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença. Inteligência

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços. Sentença de procedência. decisão mantida. 1. Apelação. Parte que impugna os capítulos da sentença que reconheceram estarem configurados os danos morais alegados e o dever de indenizar da ré. Razões que estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença. Inteligência da norma prevista no art. 1.010, II e III, do C.P.C. e da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil. Não conhecimento. 2. Valor da indenização do dano moral pautado por critério de razoabilidade e que não comporta alteração. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033634-27.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados ANA CAROLINE MUNGO
BOTINI VENDRAME, HENRIQUE BOTINI VENDRAME (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), ADRIANO MÁRCIO VENDRAME, RITA DE CASSIA
MUNGO BOTINI, OSCAR BOTINI e ANA LAURA BOTINI VENDRAME
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033634-27.2019.8.26.0576 -Voto no 77686
2
Ap. 1033634-27.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto 8a VC VOTO 77686
Apte.: Tam Linhas Aéreas S/A.
Apdos.: Ana Caroline Mungo Botini Vendrame e outros.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. 1. APELAÇÃO. PARTE QUE IMPUGNA OS
CAPÍTULOS DA SENTENÇA QUE RECONHECERAM
ESTAREM
CONFIGURADOS
OS
DANOS
MORAIS
ALEGADOS E O DEVER DE INDENIZAR DA RÉ.
RAZÕES QUE ESTÃO INTEIRAMENTE DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA
DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO
C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO
TRIBUNAL
DE
ALÇADA
CIVIL.
NÃO
CONHECIMENTO. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO DO
DANO
MORAL
PAUTADO
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE
E
QUE
NÃO
COMPORTA
ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra sentença a fls. 183/185, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 197, a qual julgou
procedente demanda de indenização de danos materiais e morais
decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato de transporte
aéreo nacional.
Em seu recurso, a ré reitera a matéria arguida em
sua peça de defesa e alega que a decisão não pode subsistir. Bate-se,
subsidiariamente, pela redução do montante da indenização do dano
moral. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(cf. fls. 240/244).
É o relatório.
Saliente-se, de início, que é descabido o pleito de
suspensão do processo formulado pela apelante nas razões do
presente inconformismo, visto que, em razão da pandemia da
Covid-19, observar-se-ão as novas rotinas implementadas nos
Provimentos 2550/2020, 2554/2020 e 2555/2020 do Conselho
Superior da Magistratura, para seguir as orientações das Resoluções
313/2020, 314/2020 e 318/2020, bem como das Portarias 53 e
79/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e nos Provimentos
2560/2020 e 2561/2020 desta Corte.
O recurso não comporta provimento, na parte
cognoscível.
Não o é no tocante à parte que impugna os capítulos
da sentença que reconheceram que estão configurados os danos
morais alegados na inicial da demanda e o dever de indenizar da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033634-27.2019.8.26.0576 -Voto no 77686
3
visto que, nesses pontos, as razões recursais estão dissociadas do
que restou decidido. Com efeito, o recurso interposto não combate
os fundamentos da decisão atacada. Ao contrário, a esse respeito, a
apelante optou por apenas repetir as considerações que já havia
lançado em sua contestação (cf. fls. 88 e ss.), as quais, como visto,
não foram acolhidas pela magistrada sentenciante. Não há, em rigor,
a exposição dos motivos pelos quais a recorrente reputa errôneos ou
desacertados os fundamentos da sentença. Vale dizer: ela não
impugnou as razões pelas quais a aludida magistrada entendeu ser
caso de julgar procedente a demanda, para reconhecer a existência
dos danos materiais e morais discriminados na exordial, decorrentes
do cancelamento do voo contratado pelos autores. Nada há no
recurso que possa ser contraposto à fundamentação de 1o grau,
especialmente contra a parte em que a aludida magistrada rechaçou
a alegação no sentido de que o cancelamento do voo decorreu de
caso fortuito ou força maior. Transcrevo o que restou assentado em
tal oportunidade, verbis: “Ressalta-se que a requerida não nega o
cancelamento, sustentando que decorreu de caso fortuito/força
maior, em razão de mau tempo no aeroporto. Ademais, afirmou que
prestou a devida assistência aos passageiros, disponibilizando
bilhetes para o dia posterior ao do cancelamento. No entanto, não
trouxe a requerida aos autos qualquer documento que corrobore
suas alegações de que o motivo do cancelamento do voo tenha se
devido a condições meteorológicas.” (cf. fundamentação a fls. 184).
A bem da verdade, a apelante não teceu nenhuma consideração
contra tal assertiva, preferindo repetir as que já havia lançado na
sua peça de defesa, as quais, repita-se, foram rechaçadas na
sentença ora impugnada.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e
o conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do
recurso nessa parte, visto que ele não preenche o requisito de
admissibilidade recursal. Mutatis mutandis, a situação é idêntica a
aquela em que não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do
C.P.C. Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão, não
há como ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de
há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, com a edição da Súmula no 4, verbis: “Não se conhece
de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões
do pedido de nova decisão”. A ausência de menção aos motivos da
decisão implica o não conhecimento da apelação (cf., a propósito,
STJ
Rec. Esp. 553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU
9.2.04). Em tais circunstâncias, não há como transpor o requisito de
admissibilidade recursal. Nesses pontos, portanto, o recurso não
pode ser conhecido.
No
mais,
no
concernente
ao
montante
da
indenização do dano moral arbitrado (R$ 9.980,00 para cada autor),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033634-27.2019.8.26.0576 -Voto no 77686
4
a sentença não comporta reparo, como se verá a seguir.
Quanto a tal questão, são necessárias algumas
considerações. É sabido que tal indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima
(cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense
Ed.,
1989,
p.
67;
Delfim
Maya
de
Lucena,
“Danos
não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação
excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ
Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283; Rec. Esp. 710.959/MS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma,
DJe 20.09.2005).
Assentadas
tais
premissas
e
sopesadas
as
circunstâncias do caso em tela, tendo em vista, principalmente, o
fato de que restou a salvo de controvérsia nos autos que os autores,
em decorrência do cancelamento narrado na inicial, não
conseguiram embarcar em voo internacional que haviam contratado
com companhia aérea diversa, é de rigor a manutenção do valor da
indenização do dano extrapatrimonial, visto que o montante
arbitrado contempla ambas as finalidades da indenização e é
compatível com o que é usualmente fixado por esta Câmara em
casos análogos. Assim, estará sendo adequadamente reparado o dano
sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do punitivo,
servindo tal importância de fator dissuasório suficiente à não
reiteração do procedimento ilícito.
Em resumo, restrito o inconformismo a tais
questões, fica mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios
fundamentos.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 11% do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator